Tribunal: STF
Processo: AI 350077
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA
   MEDIANTE CORREIO ELETRÔNICO - LEI  Nº 9.800, DE 26/05/99 -
   ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A utilização de correio
   eletrônico, para a veiculação de petições recursais, não exonera
   a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo
   adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, "caput"), os
   originais que se referem às peças transmitidas por meio desse
   sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do
   recurso interposto mediante petição eletrônica. Precedentes.